Tribunal: TJMT
Processo: 0003041-37.2010.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo Interno (id 35686462) no Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0003041-37.2010.811.0003
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA E OUTROS
AGRAVO INTERNO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra o decisum de id 32391530, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 26544951, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 919).
O Agravante alega que “(...) sob a égide do CC de 1916 o prazo a ser aplicado é o vintenário e já sob a égide do atual o prazo prescricional é o trienal. Ainda o termo inicial é a data do pagamento (que não foi verificada no decisum recorrido)”. (id 35686462 - p. 5)
Argumenta que “(...) aplicando-se a regra de transição do artigo 2.028 do CC, para os pagamentos efetuados a partir de 11/01/1993, na data de início da vigência do atual CC teria transcorrido exatos 10 anos, de modo que, não sendo mais da metade do prazo vintenário, aplica-se o prazo trienal, tendo a prescrição operado em 11/01/2006 (três anos após a vigência do atual CC)”. (id 35686462 - Pág. 5)
Sustenta que “para os pagamentos efetuados até 10/01/1993 seu prazo prescricional é o vintenário (quando do início da vigência do atual CC já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional). Como a ação foi proposta em 30/03/2010, o reconhecido da prescrição à repetição dos pagamentos efetuados em 11/01/1993 em diante é medida que se impõe, sob pena de mácula ao Recurso Repetitivo em destaque”. (id 35686462 - p. 5)
Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja admitido o Recurso Especial, a fim de que o acórdão seja reformado e determinado o seu retorno ao primeiro grau para que se apure a data de pagamento/liquidação das cédulas e verifique a ocorrência ou não da prescrição para a repetição de valores.
Contrarrazões no id 40682980.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.
2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
No caso concreto, em análise mais acurada dos autos, constata-se que a questão acerca da prescrição para pleitear a repetição de indébito de cédula de crédito rural não foi decidida quando do julgamento da Apelação n. 0003041-37.2010.8.11.0003, de modo que, por não estar prequestionada a matéria, não é possível a aplicação da tese firma no paradigma REsp 1.361.730/RS (Tema 919).
Com efeito, “para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal”. (AgRg no AREsp 519.518/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 25/05/2018).
Desse modo, em razão da ausência de decisão, pelo Tribunal local, sobre a matéria apreciada em sede de recursos repetitivos, não há como aplicar a sistemática prevista no art. 1.030, I, II e III, do CPC, sendo o caso de preclusão da matéria, ou de omissão do julgado, o que deve ser analisado em novo juízo de admissibilidade.
Diante do exposto, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão de id 32391530, para torná-la sem efeito.
Após as publicações/intimações necessárias, retornem os autos para realização de novo juízo de admissibilidade do Recurso Especial de id 26544951.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII